Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual de agir em relação ao pleito de entrega do veículo e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 183,27 (cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) a título de dano material e a importância de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a entregar o veículo no prazo de 10 dias e lhe pagar indenização por danos materiais e morais. Narrou que contratou serviços de seguro de proteção veicular para o carro Renault/Sandeiro, sendo que, no dia 12/06/2023, o veículo foi abalroado enquanto trafegava na rua Elmo Serejo. Informou que deu entrada no sinistro junto à ré e que os reparos foram autorizados em 13/06/2023. Destacou que a ré não lhe forneceu informações acerca do conserto do carro ou previsão de entrega do bem e não ofertou qualquer ajuda temporária capaz de permitir a locomoção da demandante. Pontuou que se negou a receber o veículo em 05/10/2023, pois os reparos ainda não estavam concluídos (ID 58117252). Defendeu que suportou danos materiais no valor de R$ 859,00 com a utilização de aplicativos de transporte e que suportou danos morais, em razão do atraso na entrega do veículo (ID 58117509 - emenda à inicial).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58117545 e 58117546). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente quanto à incidência de dano moral e o respectivo valor fixado. Em suas razões recursais, o recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que não houve lesão aos direitos da personalidade da recorrida, bem como não restou comprovada agressão à dignidade da pessoa humana. Defende que não adotou conduta ilícita capaz de acarretar ofensas morais à autora. Argumenta que a recorrida realizou o comunicado de acidente em 19/06/2023 e somente entregou a documentação necessária em 27/06/2023, data de início da contagem do prazo do serviço. Pontua que é entidade associativa civil e não se sujeita às regras da SUSEP, sendo que o prazo para realização do conserto é incerto, além de possuir o prazo regimental de 60 dias para análise da documentação apresentada, que somente encerrou em 26/08/2023. Discorre que o serviço foi realizado em 40 dias, pois o veículo ficou pronto em 05/10/2023. Destaca que a recorrida se negou a receber veículo em 05/10/2023, tendo recebido somente em 27/12/2023. Discorreu que a demora no serviço decorreu da complexidade dos reparos e da falta de peças no mercado. Sustentou que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação em reparação de danos morais ou, alternativamente a redução do valor da indenização.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente quando poderia ter comprovado suas alegações por outros meios. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, inexistindo, portanto, qualquer cerceamento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação que, em verdade, presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão. No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor.
7. Na espécie, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o reparo no veículo da autora foi realizado em 40 dias, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. A recorrida registrou boletim de ocorrência no dia do acidente (ID 58117240) e comunicou o evento para recorrente no dia 13/06/2023, conforme diálogos de ID 58117242. A recorrente não juntou nenhum documento capaz de comprovar que a autora somente entregou a documentação necessária em 27/06/2023, ou mesmo que o termo inicial de contagem do prazo seria 26/08/2023, na medida em que o veículo já se encontrava na oficina no mínimo desde 07/07/2023 (ID 58117243). Dessa forma, o lapso temporal correto de contagem do efetivo reparo compreende o período de 13/06/2023 até 05/10/2023, ou seja, 3 meses e 22 dias, uma vez que a autora não comprovou que o veículo estava em condições diversa quando do recebimento em 27/12/2023. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a demora no reparo do veículo decorreu da complexidade dos defeitos ou da falta de peças no mercado. A demora de mais de 3 meses para conserto do veículo caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais suportados pela consumidora.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora, a qual restou privada do uso de seu veículo por prazo de superior a 90 dias, afetando-lhe diretamente seu direito de locomoção, ante a demora injustificada para o reparo do carro. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: Acórdão 1795929, 07071708020238070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.